Tribunal: STF
Processo: AC 4327
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-20
Data de publicação: 2017-06-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. AGRAVOS REGIMENTAIS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EM ESTABELECIMENTO DE CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR CONJUGADA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVOS REGIMENTAIS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. A prisão preventiva, porquanto medida cautelar extrema e excepcional, somente deve ser mantida enquanto necessária à preservação dos fins do processo penal, vedada sua convolação em pena antecipada, conforme remansosa jurisprudência desta Corte. 



    2. (a) In casu, o decreto prisional considerou existente risco para a ordem pública e para a instrução processual, diante de suspeita de atuação dos Agravantes na prática de crimes de organização criminosa e crimes contra a administração pública. 



    3. (b) A denúncia oferecida em face dos agravantes, embora ressalte a necessidade de novas diligências investigatórias, não narrou a prática de crime de organização criminosa, a justificar a medida cautelar máxima, consistente na prisão em estabelecimento de custódia penal.



    4. (a) O perigo para a ordem pública e o risco de interferência na instrução probatória constituem motivos idôneos à imposição da prisão processual, inexistindo, por ora, conclusão das investigações que autorize um juízo completo sobre as demais atividades em tese criminosas. 



    5. (b) O periculum libertatis pode ser, in casu, resguardado mediante a imposição de medidas previstas no Código de Processo Penal, que vêm sendo aplicadas por esta Corte em casos semelhantes ao presente, i. e.: (i) proibição de manter contato com os demais investigados (art. 319, III); (ii) proibição de ausentar-se do país sem prévia autorização do Supremo Tribunal Federal (art. 319, IV), com entrega dos passaportes; (iii) monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do CPP); (iv) prisão domiciliar (art. 317, c/c art. 282, I e II, do CPP).



    6. Ex positis, voto pelo parcial provimento dos Agravos Regimentais dos investigados Mendherson Lima, Frederico Pacheco e Andréa Neves, com a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada e substituição por cautelares alternativas: (i) prisão domiciliar (art. 317, c/c art. 282, I e II, do CPP); (ii) proibição de manter contato com os demais investigados (art. 319, III, do CPP); (iii) proibição de ausentar-se do país sem prévia autorização do Supremo Tribunal Federal, com obrigação de entregar os passaportes (art. 319, IV, do CPP); (iv) monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do CPP).